Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Processo : 0731316-52.2022.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Considerando o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que Turma Recursal não detém natureza jurídica de Tribunal (RE 590.409/RJ), bem assim a própria sistemática de criação e organização dos juizados especiais, ressai a competência das Câmaras Cíveis para o julgamento do presente incidente, nos termos do art. 21, I, do RITJDFT. Dito isso, dispenso a oitiva do Ministério Público nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator